Tribunal: TJMT
Processo: 1024501-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024501-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), JANICI DA SILVA - CPF: 820.098.649-72 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS REDUZIDOS. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A., com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, contra Janici da Silva Santos, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, envolvendo a Cédula de Crédito Bancário vinculada a um veículo automotor. A parte ré apresentou contestação e pedido reconvencional, alegando abusividade de cláusulas contratuais e pleiteando a revisão do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da constituição da mora; (ii) apurar eventual abusividade nas taxas de juros remuneratórios e encargos financeiros pactuados; (iii) examinar a legalidade das tarifas cobradas no contrato; e (iv) avaliar a possibilidade de redução da taxa de juros moratórios pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mora do devedor encontra-se regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e na Súmula 72 do STJ, bem como no Tema Repetitivo 1132 do STJ.

4.

As taxas de juros remuneratórios pactuadas (1,72% a.m.) encontram-se abaixo da taxa média de mercado para a operação de crédito, conforme dados do Banco Central do Brasil, não havendo abusividade nesse ponto.

5.

A capitalização de juros mensal está expressamente prevista no contrato, sendo válida nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

6.

Não há cláusula contratual prevendo comissão de permanência. Os encargos incidentes na inadimplência, como juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória, estão em conformidade com a legislação, salvo a taxa de juros moratórios pactuada, que excede o limite de 1% ao mês previsto no art. 52, § 1o, do CDC, impondo-se sua redução.

7.

As tarifas cobradas, como despesas de registro de contrato e cadastro, são legais, tendo sido comprovada a efetiva prestação dos serviços, em conformidade com o Tema 958 do STJ.

8.

Não restou configurada a prática de venda casada em relação ao seguro contratado, considerando a anuência expressa da parte ré, nos termos do Tema 972 do STJ.

9.

A consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário é devida, uma vez afastadas as alegações de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, conforme fixado no Tema 28 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente indicado, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor.

2.

As taxas de juros remuneratórios pactuadas abaixo da taxa média de mercado não configuram abusividade.

3.

A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada.

4.

É válida a cobrança de tarifas, como registro de contrato e cadastro, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços.

5.

É abusiva a taxa de juros moratórios superior a 1% ao mês, devendo ser reduzida para esse patamar nos termos do CDC.

6.

Não há descaracterização da mora se os encargos cobrados no período de normalidade contratual não forem considerados abusivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANICI DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” movida por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 226802745), nos termos:

“
DISPOSITVO

Assim, considerando o caráter dúplice da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos seguintes termos:

1. Em relação à lide principal, confirmo a liminar deferida nos autos e, por consequência, consolido a posse e a propriedade do bem em favor da parte autora, para todos os fins de direito.

2. Em relação à lide reconvencional, julgo improcedentes os pedidos de desconstituição da mora e devolução das taxas impugnadas.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita que ora defiro.”

Em suas razões recursais (ID. 226802747), a apelante alega preliminarmente da ausência do instrumento contratual, como falta de pressuposto processual necessário para o prosseguimento da ação.

No mérito, aduz: (a) cumulação indevida de comissão de permanência com juros capitalizados e multa contratual; (b) cobrança indevida de juros capitalizados – tabela Price; (c) taxa ilegal de juros moratórios (5% a.m.); (d) cobrança indevida de tarifa de registro, Cadastro e acessórios; (e) venda casada de seguro.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença cassada/reformada, a julgar improcedente a ação de busca e apreensão e procedentes os pedidos de revisão do contrato, com devolução dos valores cobrados na forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas (ID. 226802749), suscita preliminar de impugnação à concessão da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Banco Toyota do Brasil S.A., em suas contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita à autora/apelante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte requerida.

Assim,
AFASTO o pedido de revogação da justiça gratuita
e passo ao julgamento do mérito recursal.

Já a preliminar arguida pela apelante de ausência de pressuposto processual necessário para o prosseguimento da ação, por se confundir com o próprio mérito da causa, com ele será analisado.

O
Banco Toyota do Brasil S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, contra
Janici da Silva Santos
, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Conforme a inicial, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 72.657,40, com parcelas mensais e residuais pactuadas, vinculada ao veículo Fiat Argo Drive 1.0, ano/modelo 2017/2018, alienado fiduciariamente.

O autor fez prova da inadimplência da requerida fazendo prova do contrato de Cédula de Crédito Bancário (ID. 226802707), com a constituição da mora mediante notificação extrajudicial enviada no endereço informado pela contratante.

Em contrapartida a parte ré apresentou contestação, com pedido reconvencional, aduzindo abusividades contratuais e pleiteando revisão das cláusulas do contrato e desconstituição da mora.

Neste contexto, há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da constituição da mora; (ii) apurar eventual abusividade nas taxas de juros remuneratórios e encargos financeiros pactuados; e (iii) examinar a legalidade das tarifas cobradas no contrato.

Conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de ser recebida pessoalmente pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, assentou que a notificação entregue no endereço contratualmente indicado é suficiente para a constituição da mora.

No caso em tela, os autos trazem a comprovação do envio da notificação extrajudicial, via carta com AR pelo autor (ID. 226802712).

Forçoso notar que a instituição financeira cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.

Portanto, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 de STJ.

No mais, o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de setembro de 2021, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 3,37% ao mês.

Assim os juros remuneratórios do contrato
em discussão (1,72% a.m) foi fixado abaixo da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

No que tange a incidência da
comissão de permanência
, verifica-se que o contrato firmado entre as partes não prevê tal taxa, conforme se depreende da "ATRASOS DE PAGAMENTO – DA MORA".

Ou seja, a falta de pagamento de qualquer parcela no seu vencimento autorizará a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios ao mês e multa moratório. Assim, incabível o reconhecimento da suposta abusividade nesse sentido.

Nesse passo, considerando que no contrato em análise restou pactuado juros moratórios à
taxa de 5% ao mês
,
necessária a redução para o percentual 1% (um por cento) a.m
, por mostrar-se mais condizente com o sistema legal de proteção aos direitos do consumidor (art. 52, § 1o do CDC), afigurando-se abusivo a taxa pactuada.

Neste ponto a sentença merece reforma.

Contudo, inobstante a estipulação de juros moratórios acima do permitido, por não haver qualquer abusividade nas demais taxas de juros remuneratórios e capitalização de juros (período de normalidade),
não há falar-se em descaracterização da mora.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o REsp. no 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do Tema 28, segundo o qual: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

Ao que pertine a
cobrança de tarifa de registro do contrato e a avaliação do bem
encontram respaldo no Tema 958 do STJ, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e não apresentem onerosidade excessiva, o que foi observado no caso.

Em análise à cédula de crédito bancária verifico que faram cobrados R$ 7.900 a título de" despesas do emitente " e ainda Cadastro de R$ 550,00 e Registro de Contrato R$316,00.

A cláusula “DESPESAS” do contrato prevê que é de responsabilidade do EMITENTE efetuar o registro desta Cédula junto ao órgão de trânsito, regularização ou efetivação de seus direitos creditórios.

Assim a critério da EMITENTE e/ou sempre que houver essa exigência, poderá o BANCO TOYOTA, sem qualquer ônus, fazer o repasse dos valores devidos pelo EMITENTE junto ao prestador de serviços do órgão de trânsito que se encontram devidamente indicados no campo "DESPESAS" desta cédula.

O documento do veículo juntado sob o ID. 226802710 demonstra a devida prestação do serviço de registro do contrato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO REVISIONAL. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, DENOMINADA" CESTA DE SERVIÇOS ". ABUSIVIDADE. TARIFA DE" DESPESAS/SERVIÇOS FINANCIADOS A CRITÉRIO DO EMITENTE ". LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, a título de cesta de serviços, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

- É legal a cobrança da tarifa denominada" despesas/serviços financiados a critério do Emitente ", vez que devidamente comprovada a realização dos serviços prestados. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.162257-4/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/11/2022, publicação da sumula em 25/ 11/ 2022)

Quanto à contratação de seguro
, verificou-se a ausência de prática de venda casada, uma vez que o contrato evidencia a anuência expressa da parte ré, em conformidade com o Tema 972 do STJ.

Verifica-se que não restou cabalmente configurada a venda casada, considerando que consta expressamente do contrato a individualização do valor do prêmio do Seguro Proteção Financeira (facultativo), no montante de R$675,46 o que evidencia a possibilidade de questionamento quanto ao referido valor e a opção pela não contratação, inexistindo prova de que foi simplesmente imposto à consumidora.

Portanto, constatado o inadimplemento e afastadas as alegações de abusividade (período de normalidade), a consolidação da posse do bem em favor do autor é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
, para reformar parcialmente a sentença,
para reduzir a taxa dos juros moratórios para 1% a.m. (DECRETO No 22.626/1933)
.

Em razão da apelante/reconvinte se sagrar vencedora em apenas um de seus vários pedidos, qual seja, a redução da capitalização dos juros moratórios, deve esta responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025